Tribunal: TJDFT
Processo: 0731850-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. Preliminares. rejeitadas. Absolvição. inviabilidade. autoria e materialidade comprovadas. causa de aumento. instituição de ensino. Afastada. regime prisional. fechado. reincidência. recursos conhecidos. preliminares rejeitadas. Recurso da ré provido e do réu provido em parte.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006) tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) avaliar as preliminares de cerceamento de defesa e da busca domiciliar; (ii) avaliar a suficiência de provas para embasar a condenação; (iii) verificar a incidência de bis in idem na utilização da reincidência para valorar os maus antecedentes e como agravante na segunda fase da dosimetria; (iv) avaliar a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; e, (v) examinar se o regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista a ausência de manifestação da defesa em relação à instauração do incidente de Insanidade mental, verifica-se a preclusão em relação à matéria, não sendo viável, após o encerramento da instrução, proceder-se à instauração do referido incidente.

4. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais no quarto de hotel em que o suspeito estava hospedado para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

5. Se o conjunto probatório se encontra respaldado pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade, pelas drogas apreendidas e pelas mídia de vídeo anexada aos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da LAD.

6. Inexistindo suporte probatório para confirmar a prática do delito pela recorrente, impõe-se a absolvição.

7. Inexiste a alegada ocorrência de bis in idem na utilização da reincidência na primeira fase e na segunda fase da dosimetria. Isso porque os recorrentes são multireincidentes, de modo que uma das condenações pode ser utilizada para valorar negativamente os maus antecedentes e a outra para como agravante na segunda fase da dosimetria.

7. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, deve ser afastada em razão de distância considerável entre a ocorrência dos fatos e o estabelecimento de ensino.

8. Encontra-se correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, uma vez o réu é reincidente, justificando o agravamento do regime, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos. Preliminares Rejeitadas. Recurso da ré provido e do réu provido em parte.